Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711984-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: T.D.S.M. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706569-52.2020.8.07.0018, assim redigida: “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. O ponto controvertido da demanda se circunscreve a saber se houve má prestação de serviço médico por parte do réu consubstanciada na apresentação tardia do resultado do “teste do pezinho” e se tal circunstância ensejou dano ou risco à incolumidade do autor na forma delineada na exordial. Inexistem questões processuais (art. 357) pendentes de apreciação. A parte autora requereu a inversão do ônus da prova, entretanto, tal circunstância não é cabível no caso em comento. Contudo, a dinamização do ônus da prova, trazida pelo Art. 373, §1o do CPC, adequa-se à necessidade de esclarecimentos premente nos autos. Como é de singela percepção, o réu possui maiores condições de acesso à documentação necessária ao esclarecimento do feito. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, o direito probatório recebeu novos contornos. Como se sabe, regra geral, adota-se a distribuição estática do ônus da prova na medida em que o art. 373, incisos I e II do CPC, determina que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, tem-se que a carga probatória é dividida entre as partes de forma prévia e abstrata, com vistas a evitar o non liquet. A regra de produção de provas brasileira se alicerça, com maior intensidade, na natureza dos fatos relatados e na posição das partes em Juízo (autor e réu). Na hipótese dos autos, o longo transcurso da marcha processual, com reiteradas intimações do réu para apresentação de documentos médicos pertinentes ao atendimento prestado ao autor, evidencia que o demandado é quem dispõe de todos os dados pertinentes ao acompanhamento médico eventualmente prestado ao demandante. Assim, extrai-se do conteúdo do presente caderno processual que a prova se mostra inviável ou mesmo impossível de ser produzida pela parte autora, ao passo que inexiste óbice para que a apresentação completa dos documentos médicos referentes ao atendimento prestado ao autor desde seu nascimento seja disponibilizada nos autos pelo réu. Com o início da vigência do CPC, a legislação processual contemplou a dinamização dos ônus probatórios (art. 373, § 1o) de forma a incorporar uma prática que já se tornava usual em todas as Cortes do país. De toda sorte, atualmente, é remansoso o entendimento de que a atuação processual deve se fundamentar no princípio da igualdade. Nesse enfoque, é possível asseverar que o princípio ou direito à igualdade é “uma construção constitucional multifacetária [1]”, isto é, possui diversas aplicabilidades, dentre as quais podemos citar o art. 3o, incs. III e IV; art. 5o, caput e inc. I [2]. Nesse ponto, o intento é distinguir discriminação e diferenciação. Em verdade, o que o texto constitucional nos propõe se coaduna com o clássico conceito de igualdade material formulado por Aristóteles consubstanciado em ”tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”. Nesse particular o art. 139, inc. I do NCPC orienta, in verbis, que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; Em obediência a esse valor fundante da nossa Constituição, o Código de Processo Civil buscou garantir a existência da igualdade substancial. Assim, o magistrado, ao fazer uso dos poderes instrutórios a ele conferidos (art. 370 do NCPC), deve pautar a condução processual com o preceito constitucional em comento. Nessa linha de intelecção, Rui PORTANOVA esclarece que: Presidir um processo assegurando às partes igualdade de tratamento, tal como determina o inc. I do art. 125 (atual art. 370), nem de longe significa ficar alheio às disparidades muitas vezes flagrantes entre as condições pessoais das partes e dos advogados que as representam. A inércia judicial nestas condições será flagrante favorecimento da parte mais forte. O sistema do Código de Processo Civil tem orientação clara em relação a atividade judicial que exige dinâmica no andamento do processo, percuciente na investigação probatória e atenção a efetiva igualdade das partes [3]. Ademais, vemos aqui a aplicação do princípio da cooperação, que, sem sombra de dúvidas, remete ao entendimento de que o magistrado deve dar azo aos poderes que lhe são conferidos para melhor instruir o processo. Nesse particular, Teresa Alvim, assevera que o magistrado seria parcial sempre que... [...] assistisse inerte, como um expectador a um duelo, ao massacre de uma das partes, ou seja, se deixasse de interferir para tornar iguais, partes que são desiguais. A interferência do juiz na fase probatória, vista sob este angulo, não o torna parcial. Para Michele Taruffo [4], as partes não detêm o monopólio da prova, confira-se: “E invero evidente che il diritto delle parti alla prova non significa monopolio esclusivo delle parti sulle prove, e quindi non implica l’esclusione di autonomi poteri istruttori del giudice.”...“se le parti possono dedurre tutte le prove che ritengono rilevanti, non ne deriva in linea di principio alcuna preclusione ad eventuali iniziative istruttorie del giudice, dirette ad um piu completo accertamento dei fatti”[5] Com efeito, uma correta aplicação da norma, deve ser a maior das preocupações do julgador. Dessa forma, a interpretação da norma deve ser aquela que melhor se adapta a realidade cultural e aos princípios que norteiam toda a condução processual. Como é de singela percepção, incumbe ao juiz externar, em sua motivação, as razões pelas quais a regra geral do art. 373 do CPC não pode ser aplicada em determinada situação, demonstrando, inclusive, que os direitos fundamentais à prova e à igualdade estão sendo suprimidos. PORTANOVA ensina in verbis, que: [...] e indispensável que o jurista esteja atento a todas as peculiaridades do caso em questão para, tratando as partes desigualmente, promover e buscar a igualdade real, material e concreta. Não comporta mais no jurista atual uma posição pacífica, complacente, estéril e preguiçosa de uma visão puramente formal e abstrata do principio dinâmico [6]. Na prática, a teoria da distribuição dinâmica consubstancia-se na ideia de que “a parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações especificas sobre os fatos ou maior facilidade na sua democratização” [7] será tocada pelo ônus de produção da prova. Nesse particular, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE ANÁLISE. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. ARTIGO 373, § 1o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento visando a reparação de danos proposta contra o Estado determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC. 2. Conquanto exista agravo interno pendente de apreciação, e, a despeito da previsão do artigo 1.021, caput e § 2o, do CPC, o julgamento do agravo por instrumento, cujo o iter procedimental já foi totalmente obedecido, isto é, quando o feito se encontra maduro, em condições de julgamento do mérito, como ocorre no caso concreto, revela-se de maior utilidade, constituindo notória economia e celeridade processual (CF, 5o, LXXVIII; artigos 4o e 6o, do CPC), especialmente quando a análise do recurso por instrumento é muito mais ampla do que a do agravo interno. 2.1. Deste modo, julga-se prejudicado o agravo interno. 3. O artigo 373 do CPC, disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). 4. No caso concreto, considerando que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, o que demonstra ser muito mais fácil para o requerido produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível. 4.1. Tal diligência, também, não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para esclarecer os acontecimentos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 5. Precedente da Casa: ?[...] 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão [...]?. (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494). 6. Doutrina: ?Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional?. (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. ? Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 2, p. 128) 7. Agravo por instrumento conhecido e improvido. 7.1. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão no 1039730, 07074031720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1045899. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 13/09/2017) Diante de tais considerações e em face da excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório nos termos delineados no art. 373, caput do NCPC, o ônus probatório deve ser distribuído de maneira diversa (art. 373, § 1o do NCPC), cabendo ao Distrito Federal o ônus de comprovar o atendimento do autor para realização do “teste do pezinho”, qual o respectivo resultado e a data de sua comunicação. Depreende-se, ademais, que a prova documental se revela necessária, haja vista a necessidade de aferir se procedem as arguições deduzidas na exordial. Quanto ao ponto, verifica-se que a parte autora apresentou documento referenciando que houve coleta para exame do teste do pezinho em 26.02.2018 (ID 73930988 - Pág. 2), bem como relatório de evolução lavrado em 03.04.2018, mediante atendimento prestado pela médica Indira de Alencar Ribeiro, do qual consta a informação de que estava aguardando resultado do “teste do pezinho”. Outrossim, constata-se que o demandado já coligiu aos autos informações relacionadas ao autor. Assim, visando complementar a referida prova, defiro o requerimento formulado pelo Parquet no ID 116320137 e determino a intimação da parte autora para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, o resultado do exame – “teste do pezinho” (realizado pelo SUS) encaminhado para a Dra. Indira de Alencar Ribeiro, médica pediatra do HFA e que teria constatado a deficiência G6PD, bem como prova de que a criança teve bronquiolite no período citado na inicial e das demais patologias decorrentes da dieta inadequada. Quanto à produção de prova testemunhal, postulada pela parte autora e pelo Ministério Público, consistente na oitiva da médica Indira de Alencar Ribeiro, deixo para apreciá-la posteriormente, a depender dos elementos angariados aos autos pela complementação da prova documental, a qual pode suprir a prova que pretendia obter com aquela inquirição. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação das partes, o presente ato processual restará estabilizado, quando, então, iniciará o prazo concedido à parte autora para juntada da documentação acima referenciada. Sobrevindo os mencionados documentos, dê-se vista ao réu e ao Ministério Público, pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias.” O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 34491518), em síntese, que deve haver a atribuição, ao recorrido, do ônus relativo à demonstração do fato constitutivo da pretensão por ele deduzida. Sustenta que o recorrido não é hipossuficiente e que poderia requerer a produção de prova pericial. Assim, ressalta que não estão satisfeitos os requisitos para a inversão do ônus da prova, bem como que eventual prova pericial pode ser igualmente produzida por ambas as partes. Ademais, argumenta que a inversão do ônus referida resulta em encargo excessivamente oneroso para o ente público. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, ́retendendo assim a fixação da distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova, promovida pelo Juízo singular, em demanda proposta contra o Distrito Federal, que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o atraso na disponibilização do resultado do denominado “teste do pezinho”, que teria ocasionado prejuízos à saúde do infante, em razão da descoberta tardia de patologia. Assim, foi proposta demanda com pedido de indenização dos alegados danos morais. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular especificou que o ponto controvertido consiste em examinar “se houve má prestação de serviço médico por parte do réu consubstanciada na apresentação tardia do resultado do “teste do pezinho” e se tal circunstância ensejou dano ou risco à incolumidade do autor na forma delineada na exordial”. Com efeito, a regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. No presente caso o recorrido acostou nos autos do processo de origem os relatórios produzidos pelos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no acompanhamento após o parto em questão (Id. 73930988 e seguintes dos autos do processo de origem). Além disso, o ente recorrente tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DO NACITURO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. Cingindo-se a controvérsia à aferição da Responsabilidade Civil do Estado pela falha dos serviços médicos prestados à paciente grávida, que resultou no falecimento da filha nascitura em razão da alegada demora na realização do parto, a facilidade do ente público em reunir elementos de convicção necessários ao julgamento da lide é notória, já que é detentor de toda a documentação relacionada aos atendimentos médicos, capazes de demonstrar a regularidade das condutas adotadas e dos procedimentos realizados pelos profissionais médicos. 3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova à parte adversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1365051, 07192082520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator